Tribunal: TCU
Processo: 006.520/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5519/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §4o, do Regimento Interno, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria da interessada a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, com a ressalva de que a falha constatada no ato [inclusão nos proventos da rubrica 01062 - VP DEC JUD ENQ L10355 SUB JUDI (Decisão judicial - Vant Pessoal ENQ Lei 10355/2001) - R$ 529,07) ] foi sanada, não constado atualmente pagamento irregular de tal rubrica à interessada. 1. Processo TC- Processo 006.520/2025-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Rizodalva Borges (XXX.439.666-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.